Tribunal: STF
Processo: RE 1327470
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO INSS. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO WRIT E DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1066. INAPLICABILIDADE. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à redução de multa por descumprimento de decisão judicial pelo INSS, em sede de mandado de segurança, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    3. Inaplicável, ao caso, o Tema 1066, que dispõe sobre o prazo para que o INSS possa analisar os benefícios, tendo em vista que, nestes autos, apenas se discute a redução de multa pelo descumprimento de medida judicial que determinou a observância de referido prazo.



    4. Além disso, o Plenário desta Corte cancelou o mencionado Tema 1.066, ao homologar acordo nos autos do paradigma da repercussão geral (RE 1.171.152-RG), julgando extinto o processo, o que resultou na ausência de fixação de tese para o caso. 



     5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).